Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUERES. DESISTÊNCIA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA DESCABIMENTO. ARTIGO 85, §2o, CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, os limites de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do "valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".
2. Somente nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do CPC).
3. No caso em desate, levando-se em consideração o valor da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois adequado aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.